Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em pagamento valores bloqueados em contas bancárias no âmbito de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os valores bloqueados em conta bancária se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os incisos IV e X do art. 833 do CPC consagram a impenhorabilidade das verbas salarias e das quantias depositadas em caderneta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade da importância constrita (art. 854, § 3o, I, do CPC).
4. Constada intensa movimentação financeira na conta bancária e não demonstrada e a alegada natureza alimentar das quantias bloqueadas, deve ser rejeitada a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e § 1o; art. 854, caput e § 3o, I; art. 833, IV e X; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726604-14.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 25.09.2025. TJDFT, AGI 0724827-91.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 03.11.2025. TJDFT, AGI 0732614-11.2024.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 11.10.2024.